Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. OFERTA DE ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ARTS. 1.694 E 1.703, DO CC. PEDIDOS DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Pedido de gratuidade judiciária recursal. Ré menor. Hipossuficiência presumida. Sendo a ré, titular da pretensão alimentar, menor de tenra idade que não exerce atividade remunerada, sua hipossuficiência é presumida dada sua incapacidade econômica, que não se confunde com a pessoa de sua representante legal.
2 – Cerceamento de defesa. Na forma do art. 434 do CPC, a contestação deve ser instruída com os documentos indispensáveis à defesa. A juntada de documentos necessários à demonstração de despesas alimentícias é ônus de quem pede alimentos. A iniciativa oficial (art. 370 do CPC) é supletiva, de modo que não pode a parte escusar-se em sua própria negligência para fundamentar a alegação de cerceamento de defesa.
3 – Alimentos. Fixação. Dever dos genitores. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente devem contribuir na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC). Demonstrado que a pensão alimentícia fixada extrapola as necessidades expostas pela alimentanda, cabível a redução do encargo.
4 – Obrigação de prestar alimentos. Termo inicial. Data da citação. Os efeitos da sentença que estabelece os alimentos definitivos retroage à data da citação, nos termos do artigo 13, § 2o, da Lei 5.478/68 e da Súmula 621 do STJ. As dívidas devem ser atualizadas e acrescidas de juros pela taxa Selic, a contar do vencimento de cada prestação alimentar eventualmente inadimplida.
5 – Litigância de má-fé. Multa. Alteração da verdade. Uma vez demonstrado que o autor buscou alterar a verdade dos fatos com a finalidade de obter a fixação da pensão alimentícia em patamar inferior às suas reais possibilidades, deve ser mantida a multa a ele aplicada.
6 – Recursos conhecidos e providos, em parte.
r